Tribunal: STF
Processo: HC 239162
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Habeas corpus. Julgamento Conjunto: HC 239.192 e HC 239.238. Direito Constitucional. Direito Internacional. Direito penal. Execução Penal. Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017). Homologação de Decisão Estrangeira. Transferência de Execução de Pena. Sentença Condenatória Transitada em Julgado no País de Origem. Crime de Estupro Coletivo Praticado na Itália. Ativação do Mecanismo de Cooperação Internacional em Matéria Penal. Deferimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação de Imediato Início do Cumprimento da Pena. Expedição de Mandado de Prisão. Alegação de Afronta do Acórdão Proferido nas ADIs 43, 44 e 54. Inocorrência, Tendo em Vista o Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória. Violação do Art. 5º, Incisos XL (Irretroatividade da Lei Penal), LI (Inextraditabilidade do Brasileiro Nato) e LIV (Devido Processo Legal) da Constituição da República. Ausência. Princípio Do Reconhecimento Mútuo em Matéria Penal Que Rege o Direito Internacional. Extraterritorialidade da Lei Penal Brasileira (Art. 7º, Inciso II, Letra “B”, do Código Penal). Compatibilização com a Previsão da Transferência de Execução de Penal (Art. 100, Parágrafo Único, da Lei 13.445/2017 - Lei de Migração). Princípios do  Ne Bis in Idem e da Vedação à Dupla Persecução Penal (Double Jeopardy). Tratado Bilateral entre Brasil e Itália. Regras Referentes à Extradição. Distinção do Instrumento de Cooperação Internacional de Transferência de Execução de Pena. Aplicação do Princípio da Reciprocidade. Determinação do Início do Cumprimento da Pena, Observado o Regime Legal. Competência Originária do Superior Tribunal de Justiça Para a Homologação da Sentença Condenatória Estrangeira, com Pedido de Transferência da Execução (Art. 105, Inciso I, Letra “I”, da Constituição da República; Art. 101, §1º, da Lei 13.445/2017). Consequente Expedição do Mandado de Prisão. Legalidade. Ordem de Habeas Corpus Denegada. Agravo Regimental Prejudicado.



    1. A transferência de execução de pena, instrumento de cooperação internacional em matéria penal, encontra disciplina na Lei de Migração (Lei 13.445/2017), cujo artigo 100 estabelece os seguintes pressupostos: (i) o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil; (ii) a sentença tiver transitado em julgado; (iii) a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação; (iv) o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes; e (v) houver tratado ou promessa de reciprocidade.



    2. Em termos procedimentais, o pedido de transferência de execução de pena de Estado estrangeiro segue o rito previsto no art. 101 da Lei de Migração, qual seja: (i) deve ser requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais; (ii) será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação.



    3. In casu, 



    (a) o paciente, nacional brasileiro, foi condenado pela Justiça Italiana ao cumprimento de pena de 9 anos de reclusão, pela prática do crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013; 



    (b) a sentença condenatória transitou em julgado no ano de 2022;



    (c) com o trânsito em julgado da condenação, a República da Itália solicitou, pelas vias diplomáticas, a transferência da execução da pena imposta ao paciente, após negativa, pelo governo brasileiro, de anterior pedido de extradição, cujo deferimento é vedado pela Constituição em relação a nacionais brasileiros;



    (d) o pedido de transferência de execução de pena foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o início imediato do cumprimento da pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado;



    (e) contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi impetrado o presente habeas corpus, no qual se alega o seguinte: (i) afronta à jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que condicionou o início da execução da pena ao trânsito em julgado da condenação; (ii) inconstitucionalidade do art. 100, parágrafo único, da Lei de Migração, por suposta incompatibilidade com a proibição constitucional de extradição do nacional brasileiro; (iii) violação do princípio da irretroatividade da lei penal e da aplicabilidade da lei brasileira no caso de crimes praticados por nacionais no exterior; (iv) inobservância do devido processo legal e do Tratado de Extradição entre Brasil e Itália.



    4. (a) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, estabeleceu que, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, o princípio da presunção de inocência condiciona o início da execução da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por conseguinte, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que estabelece precisamente aquela condicionante.



    (b) O trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pela Justiça Italiana contra o paciente Robson de Souza, pela prática do crime de estupro, operou-se no ano de 2022, não se configurando violação ao art. 283 do Código de Processo Penal.



    5. (a) A transferência de execução da pena é absolutamente distinta da extradição, pois não envolve a entrega de brasileiro nato para outro país. A homologação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de sentenças estrangeiras, compreendendo sua execução, no Brasil, fundamenta-se no princípio do reconhecimento mútuo, que rege as relações de direito internacional. A transferência de execução da pena, nos termos da Lei 13.445/2017 e de tratados internacionais de que o Brasil, insere-se no instrumental de cooperação internacional.



    (b) A transferência da execução da pena guarda harmonia com o princípio da vedação da dupla persecução penal (double jeopardy), previsto no Artigo 14, n. 7, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, da ONU, e segundo o qual ninguém pode ser processado pelo mesmo fato duas vezes.



    6. A transferência de execução da pena não revela natureza penal material, o que atrairia o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da Constituição. Nos termos dos precedentes desta Corte, “normas extradicionais, legais ou convencionais não constituem lei penal, não incidindo, em consequência, a vedação constitucional de aplicação a fato anterior” (Ext. 864, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2003).



    7. A aplicabilidade excepcional da lei brasileira a crimes cometidos por brasileiros no exterior não é incompatível com a previsão de transferência de execução de pena, porquanto não exclui a jurisdição do Estado no qual tenha sido, em tese, praticado o delito. Observam-se, em tais casos, os princípios do ne bis in idem e da vedação à dupla persecução penal.



    8. O Estado brasileiro mantém relações diplomáticas com a Itália e deve cumprir os compromissos internacionais assumidos, com o devido respeito recíproco entre as instituições dos dois países. A alegação de inobservância do devido processo legal e de submissão do paciente a um processo injusto não encontra fundamentos mínimos nos autos.



    9. O Tratado Bilateral de Extradição entre Brasil e Itália, ao excluir de seu âmbito a execução de condenações, não constitui impeditivo à previsão de outros mecanismos de cooperação internacional em matéria penal, como a transferência de execução de pena, a qual encontra previsão em diversos instrumentos internacionais de que o Brasil é signatário.



    10. A decisão de indeferimento do pedido de liminar englobou o exame de todas razões expendidas no pedido inicial de habeas corpus, sem desbordar para temas nele não veiculados, ao contrário do que alegado no agravo interno interposto contra aquele decisum.



    11. O Superior Tribunal de Justiça é o órgão jurisdicional competente para o processo e julgamento do pedido de homologação de sentença estrangeira (art. 105, inciso I, letra “i”, da Constituição). O efeito decorrente do acórdão homologatório, quando deferido o pedido de transferência de execução da pena, é a determinação do imediato início do cumprimento da pena imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 101, §1º, da Lei 13.445/2017; art. 105 da Lei de Execução Penal).



    12. Agravo Regimental prejudicado.



    13. Ordem de habeas corpus denegada.